Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-53.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende garantir sua pretensão ao crédito no valor de R$ 2.412,39 (dois mil quatrocentos e doze reais e trinta e nove centavos).

2. O art. 330, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que a petição inicial será considerada inepta nas hipóteses em que estiverem ausentes o pedido ou causa de pedir. 2.1. Aliás, como adverte Pontes de Miranda, a “petição inicial determina o conteúdo da sentença que se pretende obter” (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo IV. São Paulo: Forense, 1976, p. 5-15). 3. Ocorre que a autora não cumpriu a determinação de emenda à petição inicial, omitindo-se em suprir a deficiência constatada na petição inicial.

4. Com efeito, trata-se de hipótese de inépcia da petição inicial, por se encontrar destituída de causa de pedir. Por essa razão, o processo, deve ser efetivamentte extinto nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 330, § 1o, inc. I, ambos do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.